Tribunal: TCU
Processo: 016.639/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7094/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.639/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cecilia Szostkiewicz (XXX.903.500-XX); Elaine Marilu da Rosa Geiger (XXX.695.470-XX); Inara de Fatima Silva de Oliveira (XXX.600.240-XX); Isabel Benjamin Baumgarten (XXX.164.560-XX); Janice Benjamin Baumgarten (XXX.535.610-XX); Jozane Rodrigues Marques (XXX.609.210-XX); Maria Albani dos Santos Chaves (XXX.451.790-XX); Marlise Plentz (XXX.532.650-XX); Neusa Tania da Rosa Reginatto (XXX.643.090-XX); Rosangela Dias da Rosa (XXX.385.790-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.